Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707626-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA e IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA, em favor de ROMULO DE MORAIS CAMARGOS (réu), em face da decisão (ID 15382892) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, na Ação Penal no 2020.05.1.001053-9, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões (ID 15382891), os impetrantes expõem que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de março de 2020, pela suposta prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03. Afirmam que o paciente é pessoa de boa índole, está arrependido do ato que praticou, pretende colaborar com a Justiça, é primário, inexistindo elementos que atentem contra a ordem pública. Aduzem que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo por um dos fundamentos o fato do réu residir no mesmo condomínio da vítima, porém alega que há fato novo após tal decisão, pois o réu possui novo endereço Alegam que o paciente entregou a arma de fogo utilizada para o delegado de polícia, o que demonstra a sua boa índole. Ressaltam, novamente, a boa índole do paciente, afirmando que ele é empresário e responsável por cerca de 400 funcionários. Acrescentam que o réu será condenado à pena mínima, sendo desproporcional sua prisão com a pena que lhe será atribuída. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 15382892): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, contata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, em concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, a briga entre as partes foi motivada por descumprimento por parte de Juliana e Rômulo de normas condominiais, bem como inadimplência condominial. Os autuados brigaram com o síndico e sua esposa vindo esta a ficar bastante machucada em decorrência das agressões praticadas por Juliana. Rômulo foi além em sua conduta e praticou atos mais aviltantes, pegando sua arma, indo até a casa de Willian e atirando em sua direção. Consta do relato de testemunhas como o porteiro do condomínio, que era nítida a intenção de Rômulo de matar Willian, não tendo o ato se concretizado em razão de o autuado estar muito embriagado no momento dos fatos. Ressalto ainda que a arma não foi localizada e o autuado não quis colaborar nesse sentido, tendo esclarecido vários pontos a respeito do que ocorreu no dia, mas não quis se manifestar a respeito da localização da arma, o que mostra que a vítima ainda corre risco, pois além de morar muito próximo do autor do fato, o autuado ainda possui acesso à arma. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. (...) Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que vítimas e autores residem no mesmo condomínio, o autuado Rômulo não apresentou endereço diverso que pudesse se manter totalmente afastado das vítimas, bem como a arma ainda se encontra à sua disposição, já que não fora localizada pela polícia e o autuado não indiciou o local em que possa ser apreendida. (...) Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE RÔMULO DE MORAIS CAMARGOS (...) A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como o fato de o acusado, embora primário, não ter entregado a arma de fogo utilizada para a prática do crime, residindo no mesmo condomínio das vítimas. Além disso a pena privativa de liberdade imputada ao paciente é superior a 4 anos de reclusão e a segregação objetiva assegurar a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento de garantia de ordem pública não mais se justifica, uma vez que o paciente apresentou a arma após a audiência de custódia e firmou o compromisso de residir em local distinto das vítimas. Em que pese a gravidade da conduta que é imputada ao paciente, tratou-se de uma briga de vizinhos em que, apesar da gravidade da conduta e de seu potencial ofensivo, não houve lesão. Ademais, o paciente é primário, tem comprovada atividade laboral, e inexistem elementos que comprovem que se dedica à prática criminosa. Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do réu e a sua colaboração com a efetiva prestação jurisdicional, deve ser revogada a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares diversas em substituição. Ressalte-se que não foi analisada a imposição de fiança em face da decisão do STJ no HC 568.693/ES, que deferiu medida coletiva impedindo a prisão com fiança arbitrada e não paga durante o período da pandemia. Veja-se o dispositivo da referida decisão: (...) Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro. Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada. (...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, aplicando, em substituição, as seguintes medidas cautelares: ficar em casa após às 20h e durante todo o período noturno, de segunda a sábado, e, nos domingos e feriados, o dia todo; proibição de comparecer no condomínio onde os fatos aconteceram; proibição de se aproximar a menos de 500 metros da vítima e da esposa da vítima; proibição de se ausentar do DF sem autorização do Juízo processante; e, obrigação de comunicar a mudança de endereço. Ressalte-se que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se à origem. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 6 de abril de 2020 14:54:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator